Tribunal: CARF
Processo: 10670.720057/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720057/2013-12
ACÓRDÃO
9202-011.800 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LANZA VIEIRA AGROINDUSTRIAL LTDA.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
DISTRIBUIÇÃO
DESPROPORCIONAL
DE
LUCROS.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos (Suplente Convocado), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.800 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.720057/2013-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2401-010.742, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário aviado por LANZA VIEIRA AGROINDUSTRIAL LTDA..
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. CONTABILIDADE VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DA
DESCONSTITUIÇÃO
DA
CONTABILIDADE.
LUCROS
EFETIVADOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor de tal distribuição.
In casu, havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e
extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se
falar em tributação dos valores distribuídos como lucro. A legislação
previdenciária não considera o lucro regular como base de incidência de
contribuições previdenciárias.
A não observância de meras formalidades não desvirtuam a natureza dos Lucros,
ou seja, não gera uma presunção de pagamento de pró-labore. (f. 215)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro José
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro. (f. 215)

Por entender padecer o acórdão da mácula da omissão, apresentou aclaratórios
(f. 223/225), que vieram a ter o seguimento obstado, ao argumento de que
a embargante se insurge quanto à valoração probatória realizada pelo Colegiado,
o que não é pressuposto ao manejo de embargos.
(...)
Constata-se que a decisão ressaltou a regularidade da contabilidade da
contribuinte, o que valida os valores apurados como lucro e assim distribuídos.
Ressaltou também que a falta do registro da Ata na Junta Comercial, não é capaz
de macular a distribuição desproporcional dos lucros, sendo incabível a
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.800 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.720057/2013-12
3
incidência de contribuições previdenciárias sobre os lucros regularmente
distribuídos.
Como se vê, o que houve foi efetivamente uma valoração das provas
apresentadas, de forma divergente ao entendimento da embargante, o que, por
certo, não conduz ao manejo de embargos. Assim, não se verifica na decisão os
vícios alegados pela embargante, de sorte que os aclaratórios devem ser
rejeitados.

Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 235/248) afirmando haver
dissidência interpretativa da legislação tributária com relação à (im)possibilidade de distribuição
de lucro em desacordo com o percentual estabelecido no contrato social, com a indicação do
acórdão de no o 2401-002.873 como paradigma.
O despacho inaugural de admissibilidade, acostado às f. 252/258, entendeu que
[d]a análise do acórdão recorrido, vemos que o Colegiado entendeu que a
distribuição de lucros em proporção diversa da que estipulada no contrato social
da sociedade empresária estava regular, pois o Fisco não mencionou qualquer
irregularidade na contabilidade da empresa, tampouco questionou a efetiva
existência de lucros a serem distribuídos. Assim, por não haver desconsideração
ou descaracterização da contabilidade, teve como regular a distribuição de lucros
em forma distinta do que estipulado no contrato social.
De outro lado, o paradigma apresentado analisando similar situação fática, qual
seja, a distribuição de lucros em proporção diversa da que constante no contrato
social, entendeu que não há amparo legal para que o repasse dos lucros se dê de
forma diversa ao que estipulado no contrato social. E, em havendo pagamento a
sócio sob a forma de distribuição de lucros, a parcela que extrapola o percentual
constante do contrato social deve ser tida como um pagamento sem causa e
tratada como remuneração.
Do confronto entre os acórdãos recorrido e paradigma, entendo que para uma
similar situação fática de distribuição de lucros em percentual diverso do que
estabelecido no contrato social, houve divergência na interpretação da mesma
tese jurídica. Para o recorrido é possível a distribuição de lucros em percentuais
diversos daqueles constantes no contrato social, porque a contabilidade da
empresa estava regular e os sócios são marido e mulher. Enquanto que o
paradigma decidiu que havendo disposição contratual expressa quanto ao fato
de que a distribuição dos lucros deve obedecer a proporção das cotas de
capital, o pagamento superior a tal percentual deverá ser tido como
remuneração.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.800 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.720057/2013-12
4
Destarte, para a matéria Distribuição de lucro em desacordo com o percentual
estabelecido no contrato social, o pleito da Fazenda Nacional deve ter
seguimento porque demostrado o dissídio jurisprudencial.(sublinhas deste
voto)
Contrarrazões apresentadas (f. 264/272), pedindo, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso, ao argumento de haver dessemelhança das situações fáticas exibidas
nas decisões recorrida e paradigmática; e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
distribuição de lucro em desacordo com o percentual estabelecido no contrato social.
Um obstáculo para o conhecimento do recurso especial ora em apreço é a
semelhança entre as situações fáticas apreciadas nos arestos postos em confronto.
Passo a cotejá-los.
RECORRIDO No 2401-010.741
PARADIGMA No 2401-002.873
RELATÓRIO
A autoridade lançadora constatou que a
distribuição dos lucros foi feita de forma
irregular, não sendo respeitada a participação
dos sócios no capital social. Isso porque a sócia
Vanelly Carvalho Q. Lanza Vieira, que detém
1% das cotas, recebeu 9,09% do lucro
distribuído, enquanto o sócio Albano Henrique
Lanza Vieira, que detém 99% das cotas,
recebeu o restante.
Considerando que a forma de distribuição de
lucros prevista no contrato social é a mesma
da lei, a autoridade fiscal considerou como
salário de contribuição a diferença entre o
valor pago e o valor que seria devido à sócia,
em razão de sua participação no capital social
da empresa.
VOTO
Assevera que a fiscalização não observou o
VOTO
Conforme transcrito no relato do fisco, o
contrato social da empresa previa que a
distribuição de lucros fosse efetuada na
proporção das cotas de cada sócio, nesse
sentido não há amparo legal para que o
repasse do resultado se dê de maneira
diversa, posto que o art. 1.007 do Código Civil
estipula que, salvo previsão contratual em
contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas na proporção das respectivas cotas.
Diante disso, a tese do fisco é a que merece
acolhida. Havendo pagamento a sócio sob o
título de distribuição de lucros, a parcela que
extrapola o percentual estabelecido no
contrato social revela-se um pagamento sem
causa, o qual deve ser tratado como
remuneração.
É esse o entendimento que tem adotado a
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.800 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.720057/2013-12
5
disposto no início do art. 1007 do Código Civil,
o
qual
dispõe, “salvo
estipulação
em
contrário”, uma vez que os sócios, marido e
mulher, acordaram a distribuição de lucros de
forma diversa da prevista contratualmente,
em função da acumulação sucessiva de lucros
em anos anteriores, conforme comprovam os
documentos anexos.
(...)
Primeiramente é indispensável mencionar que
a autoridade lançadora não faz qualquer
menção sobre irregularidades na contabilidade
da contribuinte, bem como não questiona a
efetiva
existência
de
lucros
a
serem
distribuídos, nem sobre a existência de
discriminação dos rendimentos decorrentes do
trabalho.
Dito isto, é de se ver que a escrita contábil da
recorrente não foi desconsiderada, ou descaracterizada por conter omissões,
incorreções ou não atender às formalidades
extrínsecas, a ponto de não fazer prova a seu
favor.
(...)
No caso presente, o Fisco não se manifesta
quanto à impropriedade da escrita contábil
da contribuinte, o que faz com que a mesma
mereça fé e se preste a fazer prova a favor da
recorrente, sendo imprescindível para o
deslinde da controvérsia, como veremos a
seguir.
(...)
Pois bem, no meu entender, a falta do registro
da Ata na Junta Comercial, não é capaz de
macular a distribuição desproporcional dos
lucros.
Isto
porque,
além
de
toda
fundamentação já exposta anteriormente, o
REGISTRO e a PUBLICIDADE da distribuição fez-
se através do seu competente lançamento na
contabilidade (Livros Diários e Razão, diga-se:
devidamente
registrados
na
JUCEMG
e
firmados por profissional qualificado, além de
validados pela fiscalização, uma vez que não
jurisprudência, conforme se vê de decisão da
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal
da 5.a Região (...).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.800 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.720057/2013-12
6
foram questionados), e que são coincidentes
em datas, dados e valores informados à
Receita Federal através da DIPJ e das DIRPF da
empresa e dos sócios.
Além do mais, entendo que o mero registro
da deliberação em Ata é, em síntese, apenas
um cuidado a mais, especialmente para com
os sócios e, se tratando de sociedade de
marido e mulher (ainda mais em comunhão
parcial de bens), onde a deliberação deu-se
exclusivamente sobre a forma de distribuição
de lucros (sendo esses de propriedade dos
sócios), nada há que invalidar tal conduta.
Ao final, repito, a distribuição regular de lucros
não
é
fato
gerador
de
contribuições
previdenciárias.
(...)
Assim sendo, considerando que a contabilidade da recorrente não foi
desconsiderada, sendo portanto, idônea,
porque não houve demonstração de qualquer
irregularidade para não merecer fé e, os
lucros
sendo
apurados,
demonstrados
contabilmente e assim distribuídos na forma
como acordado pelos sócios, não deve
subsistir o lançamento.
Na decisão recorrida frisado (i) haver uma ata – ainda que não registrada –
prevendo a distribuição, destacando outra particularidade tida como relevante para a Turma ao
deslinde da controvérsia: (ii) a existência de vínculo conjugal entre os sócios, fatos determinantes
ausentes na decisão paradigmática.
Fica claro ainda que, para a decisão recorrida, o ponto nodal para que dado
provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo foi a (iii) higidez da contabilidade apresentada
às autoridades fazendárias; ao passo que, no paradigma, inexiste informação sobre tal aspecto.
Tais discrepâncias não permitem assegurar que, na hipótese de a Turma paradigmática apreciar os
fatos da decisão recorrida, seria o desfecho díspar ao ofertado.
O único paradigma apresentado é inapto a autorizar o seguimento por flagrante
a dessemelhança fática.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.800 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.720057/2013-12
7

Fl. 284
DF CARF MF
Original